Tribunal: TJMT
Processo: 1017688-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017688-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
IVO DESBESSEL e NELY VAZ DESBESSEL
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A e NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IVO DESBESSEL e NELY VAZ DESBESSEL, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 2191-06.2012.811.0005 (Cód. 86577), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que “DEFERIU A ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA (FOLHAS 191 – DOCUMENTO 01), A TÍTULO DE SUCESSÃO, PARA INCLUIR NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR, EM FACE DE CESSÃO DE CRÉDITO”.
Aduzem que a sucessão/alteração do polo ativo da execução foi procedido “sem a imprescindível intimação dos executados, ora agravantes, da juntada de documento essencial para o deslinde da demanda, em especial a escritura pública de cessão de créditos e direitos” (sic).
Alegam que trata-se de decisão surpresa uma vez que não foi oportunizado aos executados, ora agravantes, “a possibilidade de exercer os seus direitos de defesa, na plenitude assegurado constitucionalmente pelo contraditório e pela ampla defesa” (sic).
Ressaltam que “a reforma da respeitável decisão fustigada visa exatamente conceder aos Executados, ora Agravantes, a oportunidade de se manifestarem a respeito da ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITOS E DIREITOS - (FOLHAS 186 A 188 VERSO - DOCUMENTO 04), antes da sucessão do polo ativo da demanda, em sintonia com a dialeticidade do processo civil” (sic).
Asseguram que “a procedência da presente medida recursal é vital para manter a prestação jurisdicional nos limites do Artigo 10, do Código de Processo Civil” (sic) e com base no art. 437, § 1o do CPC.
Dizem, ainda, que “ao violar preceitos de natureza constitucional, no caso as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a respeitável decisão monocrática atacada, data venia, está eivada de nulidade absoluta, via de consequência, o prejuízo é presumido” (sic).
Arguindo a presença dos requisitos legais, de início a parte agravante pugna pela “apreciação do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO E DEFERIR, EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, A REVOGAÇÃO DA RESPEITÁVEL DECISÃO ORA FUSTIGADA” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 55085950).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A controvérsia processual reside na decisão do juízo a quo que deferiu a cessão de crédito e determinou a alteração do polo ativo dos autos de execução de título extrajudicial, sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos executados, ora agravantes.
O art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico a presença dos pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
De início, vale ressaltar que é de todo sabido que a cessão de crédito é negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e todas as garantias.
Conforme relatado, a parte agravante alega que a decisão verberada violou os artigos 10 e 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ao não oportunizar a manifestação dos executados antes de o magistrado proferir aquele decisum.
Todavia, em se de tratando de execução de título extrajudicial, há regra específica a autorizar o ingresso do cessionário do crédito representado pelo título, sem qualquer necessidade de anuência do executado.
Vejamos o que diz a legislação processual civil a respeito:
“Art. 778 (...)
§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:
(...)
III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;
(...)
§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.” (negritei).
Nessa senda, o contraditório é ato desnecessário, até porque se trata de regra de direito material.
Importante destacar ainda que, antes mesmo da vigência da nova lei processual, já havia manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há que se aplicar regra referente ao processo de conhecimento em execução, no que diz respeito a exigir o consentimento do devedor para admissão do cessionário. Tal entendimento foi firmando no Recurso Especial 1.091.443/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 02 de maio de 2.012.
Saliente-se que, em se tratando de processo de execução, temos uma forma de cognição escassa, sendo mesmo eventual, de modo que a notificação ao executado de que sua dívida foi cedida a outro credor não altera sua obrigação de pagá-la em três dias, nomear bens à penhora ou, querendo, apresentar embargos (art. 829, art. 914 e seguintes do CPC).
Assim, pelo menos a princípio, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, isso porque, reprise-se, em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor (art. 778, §2o, do CPC), de modo que não há de se falar em desrespeito à vedação de decisão surpresa, já que o deferimento do pedido de substituição processual não dependia de prévia anuência dos executados.
Sobre o assunto, o escorreito entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CESSÃO DE CRÉDITO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - ART. 778, §§ 1o E 2o DO CPC - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA UNIÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIROS - MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO - QUESTÃO RESOLVIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – LAUDO DE PERITO INDICADO PELO JUÍZO – DOCUMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – OBSERVÂNCIA ÀS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.
Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC) (REsp 1599042/SP).
Se as matérias relacionadas ao excesso de execução e à homologação dos cálculos judiciais já foram resolvidas em Exceção de Pré-Executividade, que as rejeitou, incide sobre elas a coisa julgada.
O art. 873 do CPC/2015 elenca as situações que autorizam a realização de nova avaliação, a qual não se justifica quando há mera divergência entre o valor encontrado por profissional contratado pela parte e por perito judicial, se não há erro evidente no laudo por este último produzido, mas sim quando identifica-se que utilizou os métodos, critérios e procedimentos pautados por normas técnicas.
Não cabe ao agravante arguir suposta nulidade da adjudicação por não intimação da União, uma vez que se trata de direito de terceiros.” (AI 1001490-62.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 20/07/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO ARTIGO 778 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Há a possibilidade de se substituir o exequente por meio da cessão de crédito, atendido todos os requisitos formais na sua constituição, sem precisar da anuência do devedor.” (AI 1002774-42.2019.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CESSÃO DE CRÉDITO - EXISTÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE - POSSIBILIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR - DESNECESSIDADE.
1- O pedido de substituição processual do polo ativo em razão da existência de contrato de cessão de crédito não depende de prévia notificação do devedor.
2- Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça: "Nos termos do artigo 290 do Código Civil, a ausência de notificação apenas impede a eficácia da cessão em relação ao devedor em caso de pagamento ao credor originário, hipótese a qual não se encontra presente nos autos em análise, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída" (AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.051077-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/0020, publicação da súmula em 07/08/2020) (destaquei).
Considerando, pois, o exposto, onde não se visualiza, a princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, pertinente o indeferimento do pleito inicial até que esta Câmara, melhor e mais informada sobre a questão, possa decidir com certeza e segurança o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora